Tribunal: TJMT
Processo: 0011373-05.2012.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
COLLISEUN MODAS E CALÇADOS LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 20182/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA - RECUSA INDEVIDA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE PROTOCOLO DE COMPENSAÇÃO – LEI Nº 8.672/2007 – PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO – ILEGALIDADE – DECRETOS Nº 766/2011 E 526/2011 – DECRETO Nº 526/2011 JULGADO INCONSTITUCIONAL EM ADIN Nº 100642/2013 – OFENSA AO ART. 5º, XXXIII E XXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA RATIFICADA.
1. O art. 5º, XXXIII e XXXXIV, da Constituição Federal asseguram o dever da Administração Pública de atender os requerimentos de expedição de certidões sobre questões de interesse pessoal ou geral, desde que respeitados o sigilo de informações imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado.
2. “Não pode a administração se negar a receber pedido de certidão, tampouco deixar de emiti-la, configurando-se ilegal o ato da autoridade coatora que nega tal fornecimento, violando o direito mormente diante de Lei que ampara este direito, a fim de possibilitar a compensação e/ou negociação dos créditos”. (N.U 0037058-14.2012.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 13/04/2018)
3. “A imposição prevista no art. 10 do Decreto nº 526/2011, concernente ao pagamento da contribuição prevista no artigo 6º, §2º c/c art. 4º, § 2º, inciso II, do Decreto nº 526/2011, como conditio sine qua non para o processamento de compensação tributária, afigura-se ilegal, na medida em que exorbita os limites traçados pela Lei nº 8.672/2007, que não previu qualquer exigência desta natureza. O decreto, como norma secundária, cuja função é eminentemente de regulamentar, não pode inovar na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao que prevê a lei, que é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.” (N.U 0026587-65.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019).
4. Sentença ratificada.

INTERESSADO(S):
COLLISEUN MODAS E CALÇADOS LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos “Ação Declaratória Positiva com pedido de Tutela Antecipada” nº 0011373-05.2012.8.11.0041 proposta por COLLISEUN MODAS E CALÇADOS LTDA. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.
A sentença revisada julgou procedente em parte o pleito inicial para declarar a inconstitucionalidade, incidenter tantum, dos artigos do Decreto Estadual nº 526/11 que estabelecem a vinculação da receita de imposto a fundo e condicionam a sua desvinculação ao pagamento de contribuição, notadamente os artigos 6º, caput e § 2º, e artigo 10 do mencionado Decreto Estadual, por expressa violação ao art. 167, IV da CF, bem como determinou que, após o término do procedimento compensatório, que o Estado de Mato Grosso emita o documento concernente e conceda à parte autora, nos termos do art. 487, I do CPC.
Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – fl. 162 -.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos “Ação Declaratória Positiva com pedido de Tutela Antecipada” nº 0011373-05.2012.8.11.0041 proposta por COLLISEUN MODAS E CALÇADOS LTDA. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente em parte o pleito inicial para declarar a inconstitucionalidade, incidenter tantum, dos artigos do Decreto Estadual nº 526/11 que estabelecem a vinculação da receita de imposto a fundo e condicionam a sua desvinculação ao pagamento de contribuição, notadamente os artigos 6º, caput e § 2º, e artigo 10 do mencionado Decreto Estadual, por expressa violação ao art. 167, IV da CF, bem como determinou que, após o término do procedimento compensatório, que o Estado de Mato Grosso emita o documento concernente e conceda à parte autora, nos termos do art. 487, I do CPC.
Colhe-se a seguinte fundamentação:

“Da detida análise dos autos, verifica-se que a demandante visa a obtenção de certidões com o fito de proceder com a compensação de débitos prevista na Lei nº 8.672/2007, de modo que, não procedendo a sua emissão na forma em que restou requerida, o Estado de Mato Grosso estará cometendo ato flagrante de abuso de autoridade, além de afrontar dispositivos constitucionais consagrados em suas cláusulas pétreas.
Com efeito, a Lei nº 8.672/2007 outorgou ao contribuinte o direito de efetivar a extinção de créditos tributários através da compensação tributária perante a Procuradoria Geral do Estado, em consonância ao art. 170 do CTN, senão vejamos:
‘Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos de natureza alimentar contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da Administração Pública Estadual Direta ou Indireta, inclusive as que estão em liquidação, assim como com outros créditos fiscais de natureza tributária ou não-tributária, inscritos ou não em divida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2009. (Nova redação dada pela Lei 9.549/11)’
(...)
‘Art. 9º Na data do protocolo do pedido de compensação, o contribuinte ou o devedor deverá apresentar o cálculo demonstrativo da equivalência entre o crédito apresentado pelo contribuinte ou devedor e o débito tributário ou não-tributário.
§ 1º O valor do crédito inscrito, tributário ou não-tributário, será representado por Certidão de Dívida Ativa, e aqueles ainda em curso serão representados por Certidão da Secretaria de Estado de Fazenda, se referentes àquela Secretaria, ou da Procuradoria-Geral do Estado, se em trâmite em outro órgão do Estado. (Nova redação dada Lei 9.353/10)
(...)’
Extrai-se dos dispositivos legais acima transcritos que é devidamente permissível ao contribuinte devedor proceder com o pagamento (extinção) de seus débitos fiscais, sejam eles de natureza tributária ou não, ainda que não estejam inscritos na dívida ativa do Estado, cujo fato gerador tenha ocorrido até a data de 31.12.2009 por meio do instituto da compensação tributária.
Contudo, a Lei Estadual nº 9.481/2010, regulamentada pelo Decreto nº 526/2011, instituiu o Fundo de Desenvolvimento Social do Estado de Mato Grosso – FUNEDS, vinculando a receita tributária passível de compensação ao referido fundo e condicionando a desvinculação ao pagamento de “contribuição” equivalente a 40% do valor do débito atualizado, conforme preconizam os arts. 5º, IX e 6º, § 2º, in verbis:
‘Art. 5º Nos termos do inciso I do artigo 4º está integrado e fica vinculado ao patrimônio do FUNEDS, o crédito e ativo estatal realizável registrado no sistema eletrônico de que trata o Decreto nº 2249, de 25 de novembro de 2009, que atenda alternativamente aos seguintes critérios:
(...)
IX – referente a fato gerador que possa ser compensado na forma prevista na Lei n° 8.672, de 06 de julho de 2007;
(...)’
‘Art. 6º O valor e os efeitos da contribuição de que trata o § 4º do artigo 1º da Lei 9481/2010 serão determinados na forma deste artigo.
(...)
§ 2º O crédito ou ativo realizável de natureza tributária ou não, vinculado ao patrimônio do FUNEDS poderá ainda, ser dele desvinculado para fins da compensação prevista na Lei n° 8672, de 06 de julho de 2007, mediante o prévio recolhimento da contribuição de que trata o caput em valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do montante principal devidamente atualizado, incorporado de todos os acréscimos moratórios cabíveis e, se for o caso, adicionado ainda, para fins de aplicação do referido percentual, de dez por cento do valor das penalidades registradas, devidamente atualizadas.’
Neste diapasão, constato flagrante desrespeito aos princípios constitucionais da separação dos poderes e da reserva legal, pois a vinculação de receita de imposto ao FUNEDS se revela aparentemente eivada de inconstitucionalidade, uma vez que o artigo 167, IV, da Constituição Federal veda tal prática, admitindo excepcionalmente a vinculação apenas nos casos em que o fundo criado tenha por objeto o previsto nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, os quais tratam da repartição das receitas tributárias da União e dos Municípios; a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinado pelos artigos 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e também para a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no artigo 165, § 8º, assim como no próprio inciso IV do artigo 167, in verbis:
‘Art. 167. São vedados:
(...)
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
(...)’
Outrossim, analisando o art. 10 do Decreto nº 526/2011, o qual dispôs acerca da exigência do recolhimento para proceder com a compensação dos débitos, conclui-se que tal dispositivo legal padece de irrefutável vício de ilegalidade, de modo que há um evidente excesso aos limites estipulados pela norma primária hierarquicamente superior, qual seja a Lei nº 8.672/2007, a qual em nenhum momento estabeleceu qualquer restrição indevida ao contribuinte, afetando diretamente o regular seguimento do procedimento compensatório que a Requerente pretendem pleitear.
Para melhor abalizarmos, transcrevo em termos o art. 10 do mencionado Decreto Estadual:
‘Art. 10 Não será processada a compensação prevista na Lei n° 8672, de 06 de julho de 2007, sem a prévia comprovação do efetivo recolhimento da contribuição a que se refere o § 2º do artigo 6º deste Decreto, comprovada pelo respectivo DAR-1/AUT a ser anexado em vinte dias aos processos desta natureza em curso na data da publicação deste Decreto, os quais não serão concluídos ou homologados sem esta providência, cujo descumprimento caracterizará a desistência ou deserção com arquivamento dos autos de compensação, a ser proferida na expiração do prazo mediante despacho de ofício da autoridade administrativa que os detiver ou os processar.’ – Grifo nosso.
Ocorre que, não obstante o dispositivo legal acima transcrito não tenha se limitado à sua função regulamentar, estabelecendo restrições ao processo compensatório de débitos, de modo a condicionar o seu processamento à quitação da contribuição prevista no art. 6º, § 2º do mencionado Decreto com a alíquota de 40% (quarenta por cento), em nenhum momento a Lei nº 9.481/2010, a qual alterou a Lei nº 8.672/2007 – norma primária –, autoriza ou prevê que sejam estipuladas limitações ao procedimento de compensação, aflorando, dessa maneira, a ilegalidade da exigência.
Oportuno trazer à baila o recente julgado proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o qual ratificou a sentença que declarou a inconstitucionalidade incidental do art. 10 do Decreto Estadual nº 526/2011, senão vejamos:
‘REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE CRÉDITOS — ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO — CONDIÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DE COMPENSAÇÃO — ART. 10 DO DECRETO ESTADUAL Nº 526/2011 — ILEGALIDADE — EXORBITÂNCIA DOS LIMITES FIXADOS PELA LEI Nº 9.481/2010 – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM – SENTENÇA RATIFICADA.
Afigura-se ilegal a imposição prevista no artigo 10 do Decreto Estadual nº 526/2011 como condição para o processamento de compensação tributária, uma vez que exorbita os limites abalizados pela Lei nº 9.481/2010, que não previu esta exigência.’
(ReeNec 126836/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 08/09/2014) – Destaquei.
Segue o mesmo entendimento a remansosa jurisprudência deste Sodalício:
‘REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA NO FORNECIMENTO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 – PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DELIMITADA NO ART.6º, §2º d0 DECRETO 526/2011, COMO CONDIÇÃO SINE QUA NON PARA O PROCESSAMENTO DE COMPENSAÇÃO (ART. 10 DO DECRETO 526/2011) – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE – RECONHECIMENTO EM SEDE DE DIREITO DIFUSO – EXORBITÂNCIA DOS LIMITES FIXADOS PELA LEI N. 9.481/2010 – DIREITO DO CONTRIBUINTE EM OBTER A CERTIDÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL - SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A imposição prevista no artigo 10 do Decreto 526/2011, concernente ao pagamento da contribuição prevista no artigo 6º. §2º c/c art. 4º, § 2º, inciso II, do Decreto 526/2011, como condição sine qua non para o processamento de compensação tributária, afigura-se ilegal, na medida em que exorbita os limites traçados pela Lei nº 9.481/2010, que não previu qualquer exigência desta natureza.
2 - O Decreto, como norma secundária, cuja função é eminentemente de regulamentar, não pode inovar na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao que prevê a lei, que é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
3 – O direito à obtenção de certidões em repartições públicas, independentemente dos fins a que postula, é constitucionalmente garantido, não podendo, destarte, ser negado pelo Poder Público por configurar violação a direito líquido e certo. (Art. 5º, XXXIV, “b” da CF).’
(ReeNec 143506/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015) – Destaquei.
‘AGRAVO DE INSTRUMENTO — LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA — RT. 2º DO DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 — SUSPENSÃO DOS EFEITOS — IMPOSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — AUSÊNCIA — RESTRIÇÃO NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE CRÉDITOS — PERSISTÊNCIA — NÃO DEMONSTRAÇÃO — ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO — CONDIÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DE COMPENSAÇÃO — ART. 10 DO DECRETO ESTADUAL Nº 526/2011 — ILEGALIDADE — EXORBITÂNCIA DOS LIMITES FIXADOS PELA LEI Nº 9.481/2010.
Não se mostra possível o deferimento, no ponto, de liminar em mandado de segurança, ante a ausência da relevância dos fundamentos, porque não demonstrada a persistência da restrição à emissão das certidões atualizadas de crédito, prevista no artigo 2º do Decreto Estadual nº 766/2011. No caso, o artigo 1º do referido Decreto permite inferir que a restrição combatida não mais subsiste.
É ilegal a imposição prevista no artigo 10 do Decreto Estadual nº 526/2011 como condição para o processamento de compensação tributária, porquanto exorbita os limites traçados pela Lei nº 9.481/2010, que não previu qualquer exigência desta natureza.
Recurso parcialmente provido.’
(AI 118292/2012, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/04/2013, Publicado no DJE 10/05/2013) – Destaquei.
Portanto, trata-se, a meu ver, de imposição ilegal, porquanto não se mostra cabível a vinculação da emissão de certidão ao pagamento de 40% (quarenta por cento) do valor débito atualizado, uma vez que a receita do imposto, por sua própria natureza, é desvinculada, ou seja, isenta de finalidade específica, somente podendo ser aferrada nos casos específicos autorizados pela Constituição Federal de 1988, o que não ocorreu no caso em análise.
Por fim, assevero que, em razão do princípio da hierarquia das normas, o direito à compensação de débitos previsto na Lei nº 8.672/2007 não é passível de ser apaziguado por decreto autônomo.
No tocante à inaplicabilidade do Decreto nº 766/2011, anoto que o referido decreto, em seus arts. 1º e 2º, dispõem, in verbis:
‘Art. 1º O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.’
‘Art. 2º Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.’ – Destaquei.
Ao se tomar por base que o referido Decreto Estadual começou a produzir os seus efeitos na data de 14 de outubro de 2011, presume-se que, desde o dia 11 de março de 2012, ante a inexistência de elementos que demonstrem o contrário, a expedição das cártulas de certidões de crédito, indispensáveis ao procedimento de compensação tributária, nos moldes exigidos pela Lei nº 8.672/2007, encontra-se devidamente regularizada.
Dessa maneira, cabia à Requerente demonstrarem que as restrições referentes à emissão das certidões de crédito estavam a persistir mesmo após o término do prazo de implantação do sistema informatizado pela Secretaria de Estado de Administração, com a finalidade de aclarar a suposta lesão ao seu direito, o que não ocorreu no caso em comento.
Daí porque impõe-se a parcial procedência dos pedidos.”
Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária.
Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à inconstitucionalidade incidental do Decreto nº 526/1011 e inaplicabilidade do Decreto nº 766/2011 nos procedimentos de compensação tributária prevista na Lei nº 8.672/2007, bem como a emissão das certidões com para fins de prosseguimento do pedido de compensação.
Como é cediço, o direito à extinção do crédito tributário por meio da compensação é direito previsto no Código Tributário Nacional (arts. 156, II e 170, do CTN), estando essa modalidade de extinção amparada, em âmbito estadual, pela Lei nº 8.672/2007, senão vejamos:
“Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos de natureza alimentar contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da Administração Pública Estadual Direta ou Indireta, inclusive as que estão em liquidação, assim como com outros créditos fiscais de natureza tributária ou não-tributária,
Ainda, a Lei Estadual nº 8.672/2007 estabelece a necessidade do contribuinte ou devedor apresentar o demonstrativo de cálculo atualizado do cálculo tributário ou não tributário, in verbis:

“Art. 9º Na data do protocolo do pedido de compensação, o contribuinte ou o devedor deverá apresentar o cálculo demonstrativo da equivalência entre o crédito apresentado pelo contribuinte ou devedor e o débito tributário ou não-tributário.
§ 1º O valor do crédito inscrito, tributário ou não-tributário, será representado por Certidão de Dívida Ativa, e aqueles ainda em curso serão representados por Certidão da Secretaria de Estado de Fazenda, se referentes àquela Secretaria, ou da Procuradoria-Geral do Estado, se em trâmite em outro órgão do Estado. (Nova redação dada Lei 9.353/10)” (DESTAQUEI).

Frente a isso, inexiste justificativa para a negativa da autoridade impetrada quanto à emissão da certidão requerida pela Impetrante.
Em que pese o Impetrado tenha vinculado o prévio pagamento de 40 % (quarenta por cento) do montante atualizado como condição para protocolo dos pedidos de compensação e a emissão da referida certidão de atualização de débitos, conforme disposto pelo Decreto nº 526/2011, esta norma extrapola os limites da Lei nº 8.672/2007, que é norma hierarquicamente superior.
Isso porque veio a estabelecer restrições sobre o procedimento de compensação, infringindo a legalidade, eis que como norma secundária somente pode regulamentar a lei, não podendo inovar e estabelecer novas obrigações não previstas na legislação hierarquicamente superior, uma vez que não havia qualquer previsão a respeito de cobranças.
Aliás, o referido Decreto já foi inclusive declarado inconstitucional em julgamento da ADIN nº 100642/2013 por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATOGROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARAREGULAMENTAÇÃODAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE.
1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.
2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.
3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social”.
(Direta de Inconstitucionalidade nº 100642/2013, TRIBUNAL PLENO, REL. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data do Julgamento 26/06/2014, Data de Publicação no DJe 02/07/2014). Ademais, o direito à obtenção de informações nas reparti

Logo, escorreita a declaração de inconstitucionalidade incidental do referido Decreto Estadual, eis que ilegal a imposição criada por este como condição para o processamento da compensação requerida pela Impetrante.
Ademais, os incisos XXXIII e XXXIV do art. 5º da Constituição Federal são cristalinos ao estabelecerem à Administração Pública o dever de atender os requerimentos de expedição de certidões sobre questões de interesse pessoal ou geral, in verbis:

“Art. 5º - (...)
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente de pagamento de taxas:
(...)
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.”
A propósito, a questão já resta pacificada por este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA POSITIVA - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE CONFERIDA PELA LEI ESTADUAL N.º 8.672/07 - DIPLOMA LEGAL VÁLIDO, VIGENTE E EFICAZ – CONDIÇÃO IMPOSTA POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 526/2011 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - PEDIDO DE REDUÇÃO DE HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA - APELO DESPROVIDO. 1. Não pode a administração se negar a receber pedido de certidão, tampouco deixar de emiti-la, configurando-se ilegal o ato da autoridade coatora que nega tal fornecimento, violando o direito mormente diante de Lei que ampara este direito, a fim de possibilitar a compensação e/ou negociação dos créditos. 2. "[...] Afigura-se ilegal a imposição prevista no artigo 10 do Decreto Estadual nº 526/2011 como condição para o processamento de compensação tributária, uma vez que exorbita os limites abalizados pela Lei nº 9.481/2010, que não previu esta exigência. (Apelação Civel/Reexame Necessário 126836/2013, Relator Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 02/09/2014). 3. arbitrados em valor razoável sendo é inviável a sua redução porquanto implicaria em menoscabo ao trabalho realizado pelo advogado e encontra-se amparado dentro dos limites estabelecidos na norma adjetiva . 4. Apelo desprovido e sentença ratificada.
(N.U 0037058-14.2012.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 13/04/2018)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – OBTENÇÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO – ILEGALIDADE – DIREITO À INFORMAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. O art. 5º, XXXIII, da CF/88 assegura o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo. Afigura-se ilegal a imposição prevista no Decreto Estadual n° 526/2011, o pagamento de contribuição como condição de emissão de certidão para fins de processamento de compensação, pois exorbita os limites constitucionais e legais.
(N.U 0031139-44.2012.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2017)
RECURSSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO – LEI ESTADUAL Nº. 8.672/2007 – NEGATIVA INDEVIDA COM FUNDAMENTO NOS DECRETOS ESTADUAIS Nº. 526/2011 E 766/2011 – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À CERTIDÃO (ART. 5º, XXXIII) – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A mera emissão de certidão atualizada de débitos não determina sua compensação, de forma que, nos termos do artigo 5º, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, não há óbice para sua expedição com fundamento na necessidade de vinculação do débito ao pagamento de “contribuição” equivalente a 40% do valor do débito atualizado, bem como pelo sobrestamento decorrente da ausência de sistema eletrônico correspondente. 2. Sentença ratificada e Apelo desprovido.
(N.U 0045230-71.2014.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/02/2019)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO – RECUSA INDEVIDA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À INFORMAÇÃO E À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO (ART. 5º, XXXIII E XXXIV, “b”) – SENTENÇA RATIFICADA.
A mera emissão de certidão atualizada de débitos não determina sua compensação, de forma que, nos termos do artigo 5º, incisos XXXIII XXXIV, “b”, da Constituição da República Federativa do Brasil, não poderá ser obstado seu fornecimento, mesmo que haja confissão de dívida, notadamente quando a recusa encontrar fundamento na ausência de sistema eletrônico correspondente.

(N.U 0000775-84.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXIGÊNCIAS DO DECRETO ESTADUAL Nº 526/2011 – LEI ESTADUAL Nº 8.672/2007 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – HIERARQUIA NORMATIVA INFERIOR – DECRETO Nº 526/2011 JULGADO INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE CONCENTRADO – DIREITO DO CONTRIBUINTE EM OBTER A CERTIDÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – SENTENÇA RATIFICADA.
A imposição prevista no art. 10 do Decreto nº 526/2011, concernente ao pagamento da contribuição prevista no artigo 6º, §2º c/c art. 4º, § 2º, inciso II, do Decreto nº 526/2011, como conditio sine qua non para o processamento de compensação tributária, afigura-se ilegal, na medida em que exorbita os limites traçados pela Lei nº 8.672/2007, que não previu qualquer exigência desta natureza.
O decreto, como norma secundária, cuja função é eminentemente de regulamentar, não pode inovar na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao que prevê a lei, que é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
O direito à obtenção de certidões em repartições públicas, independentemente dos fins a que postula, é constitucionalmente garantido, não podendo, destarte, ser negado pelo Poder Público por configurar violação a direito líquido e certo (art. 5º, XXXIV, “b” da CF).
(N.U 0026587-65.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

No tocante ao Decreto 766/2011, que “dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências” estabelece que:

Art. 1º O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.
Art. 2º Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Diante disso, o prazo estabelecido de 180 (cento e oitenta) dias pelo art. 1º do supracitado há muito se esgotou desde a vigência em outubro/2011, não podendo esse sobrestamento ser óbice à compensação.
Partindo dessas premissas, a negativa de emissão da respectiva de certidão atualizada de débitos tributários para fins de compensação tributária mostra-se ilegal, razão pela qual a ratificação da sentença é medida que se impõe.
Por derradeiro, no tocante aos honorários advocatícios, percebe-se que foi fixado em montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (R$ 10.000,00) nos termos do §§ 2º, 3º e 8º do art. 85 do CPC, o que corresponde a R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que se ajusta ao trabalho desempenhado, sem constituir ônus excessivo, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados por esta Egrégia Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Ante o exposto, ratifico a sentença sob reexame.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR